Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em avaliar a eventual possibilidade de suspensão do curso do processo de origem.

2. A respeito da prescrição é necessário destacar o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal

3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”.

4. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, não é aplicável à presente hipótese, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.